Tribunal: STJ
Processo: 0100488-37.2012.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2144961 - SP (2024/0179281-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDVA APARECIDA GANDOLPHO
ADVOGADOS
: ERIK NAVARRO WOLKART - SP194586
ADRIANO BARBOSA - PR033023
MÁRIO APARECIDO MARCOLINO - SP173416
HELBER DANIEL RODRIGUES MARTINS - SP177579
ANDRÉA FIRMINO DE MEDEIROS MARCOLINO - SP190154
RONAN RODRIGO DOS SANTOS - DF074414
RONAN RODRIGO DOS SANTOS - SP521865
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN
ADVOGADA
: ROBERTA BIANCO - SP235168
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO BELLINTANI
ADVOGADOS
: MICHELE F S CASASSA - SP215807
LUCAS DE ASSIS LOESCH - SP268438
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. INEXISTÊNCIA DE
VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE PREPOSIÇÃO COM O MÉDICO.
ESCOLHA PESSOAL DA PACIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de erro médico. O Tribunal de origem reconheceu a
responsabilidade solidária da instituição hospitalar. A decisão
monocrática deu provimento ao recurso especial para afastar a
responsabilidade do hospital. O agravo interno busca a reforma da
decisão monocrática para restabelecer a condenação.
2. Os​ embargos de declaração, mesmo quando opostos por apenas
uma das partes, interrompem o prazo para a interposição de outros
Documento eletrônico VDA53007467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: bddd30b3-1228-41b7-9c9e-23a60623c435

recursos por todos os litigantes, nos termos do
do Código de
art. 1.026
Processo Civil. Preliminar de intempestividade rejeitada.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação quando a decisão agravada examinou as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação
suficiente para sua conclusão. A ausência de manifestação sobre a
prejudicialidade da lide secundária foi devidamente justificada pela
necessidade de se evitar indevida supressão de instância.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a responsabilidade objetiva do hospital, prevista no
do
art. 14
Código de Defesa do Consumidor, limita-se aos serviços relacionados à
sua estrutura empresarial, como internação, equipamentos e serviços
auxiliares. Não abrange, contudo, os atos técnicos praticados por
médico sem vínculo de emprego ou de preposição, escolhido
pessoalmente pela paciente.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53007467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: bddd30b3-1228-41b7-9c9e-23a60623c435

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2144961 - SP (2024/0179281-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDVA APARECIDA GANDOLPHO
ADVOGADOS
: ERIK NAVARRO WOLKART - SP194586
ADRIANO BARBOSA - PR033023
MÁRIO APARECIDO MARCOLINO - SP173416
HELBER DANIEL RODRIGUES MARTINS - SP177579
ANDRÉA FIRMINO DE MEDEIROS MARCOLINO - SP190154
RONAN RODRIGO DOS SANTOS - DF074414
RONAN RODRIGO DOS SANTOS - SP521865
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN
ADVOGADA
: ROBERTA BIANCO - SP235168
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO BELLINTANI
ADVOGADOS
: MICHELE F S CASASSA - SP215807
LUCAS DE ASSIS LOESCH - SP268438
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. INEXISTÊNCIA DE
VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE PREPOSIÇÃO COM O MÉDICO.
ESCOLHA PESSOAL DA PACIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de erro médico. O Tribunal de origem reconheceu a
responsabilidade solidária da instituição hospitalar. A decisão
monocrática deu provimento ao recurso especial para afastar a
responsabilidade do hospital. O agravo interno busca a reforma da
decisão monocrática para restabelecer a condenação.
2. Os​ embargos de declaração, mesmo quando opostos por apenas
uma das partes, interrompem o prazo para a interposição de outros
Documento eletrônico VDA52805896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:18
Código de Controle do Documento: 323f743f-c1fd-4412-ab9d-b78b095dd4f0

recursos por todos os litigantes, nos termos do
do Código de
art. 1.026
Processo Civil. Preliminar de intempestividade rejeitada.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação quando a decisão agravada examinou as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação
suficiente para sua conclusão. A ausência de manifestação sobre a
prejudicialidade da lide secundária foi devidamente justificada pela
necessidade de se evitar indevida supressão de instância.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a responsabilidade objetiva do hospital, prevista no
do
art. 14
Código de Defesa do Consumidor, limita-se aos serviços relacionados à
sua estrutura empresarial, como internação, equipamentos e serviços
auxiliares. Não abrange, contudo, os atos técnicos praticados por
médico sem vínculo de emprego ou de preposição, escolhido
pessoalmente pela paciente.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDVA APARECIDA GANDOLPHO
(EDVA) contra decisão monocrática de minha relatoria que deu provimento ao recurso
especial aviado pela SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN (HOSPITAL), em ação indenizatória movida também contra LUIZ
FERNANDO BELLINTANI (LUIZ FERNANDO), com denunciação da lide à CHUBB
SEGUROS BRASIL S.A. (CHUBB).
A decisão atacada foi assim ementada:
RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. HOSPITAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE. ACÓRDÃO EM DESARMONIA COM A

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO. (e-STJ, fl. 3.091).

Os embargos de declaração opostos pela CHUBB foram rejeitados (e-STJ, fl.
3.150).
Em​ suas razões, EDVA sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve
ser reformada, pois
incorreu em negativa de prestação jurisdicional, ao não se
(1)
pronunciar sobre a prejudicialidade da lide secundária, em violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil (CPC);
padece de deficiência de fundamentação, porquanto
(2)
não enfrentou argumentos essenciais, como a presunção legal de preposição, ofendendo
o
§ 1o, do CPC;
violou o
I, do CPC, ao inverter indevidamente o
art. 489,
(3)
art. 373,
ônus da prova;
afrontou os arts. 932, III, 933 do Código Civil (CC);
(4)
desrespeitou o
(5)
Documento eletrônico VDA52805896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:18
Código de Controle do Documento: 323f743f-c1fd-4412-ab9d-b78b095dd4f0

do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao afastar a responsabilidade
art. 14
solidária do hospital;
afrontou os arts. 932, III, 933, 186 e 927 do Código Civil (CC)
(6)
e
desrespeitou garantias constitucionais, como a inafastabilidade da jurisdição, o
(7)
contraditório, a ampla defesa e o dever de fundamentação, previstas nos arts. 5o, XXXV,
LIV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Pleiteia a reconsideração da decisão ou o
julgamento do recurso pelo colegiado.
Em contraminuta, o HOSPITAL e a CHUBB arguiram, preliminarmente, a
intempestividade do recurso e, no mérito, defenderam a manutenção da decisão
agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno deve ser desprovido.
Contextualização fática
De​ acordo com a moldura fática delimitada nos autos pelas instâncias
ordinárias, EDVA, em 5 de janeiro de 2009, foi submetida a parto cesáreo, procedimento
conduzido pelo médico LUIZ FERNANDO, profissional por ela escolhido, nas
dependências do HOSPITAL. Após a realização do procedimento, a paciente apresentou
um grave quadro de hemorragia intensa que, segundo alegou, não foi tratado com a
celeridade e a diligência necessárias. Sustentou a recorrida que a demora de
aproximadamente seis horas para a realização de uma histerectomia (cirurgia de retirada
do útero), considerada crucial, levou-a a um choque hipovolêmico, quadro que evoluiu
para um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. Em decorrência dessa sucessão
de eventos, a recorrida ficou com sequelas oculares, motoras e cognitivas permanentes,
as quais a incapacitaram de forma definitiva para o exercício da medicina pediátrica, para
a qual se havia preparado por muitos anos.
A sentença de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, notadamente o
laudo pericial oficial, julgou improcedente a pretensão indenizatória, sob o fundamento de
que os procedimentos médicos adotados foram corretos e que as complicações
decorreram de um quadro intrínseco da paciente, especificamente uma embolia
amniótica, condição para a qual não existiria método profilático seguro.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, no entanto, ao reavaliar o mérito, optou
por reformar a decisão de primeira instância. Fundamentou sua convicção na prevalência
do parecer do assistente técnico de EDVA sobre o laudo pericial, chegando à conclusão
de que houve culpa do médico, caracterizada por imperícia, imprudência e negligência no
atendimento. Diante da comprovação da falha médica, a Corte estadual reconheceu,
consequentemente, a responsabilidade solidária do HOSPITAL.
Documento eletrônico VDA52805896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:18
Código de Controle do Documento: 323f743f-c1fd-4412-ab9d-b78b095dd4f0

O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator
Theodureto Camargo, ficou assim ementado:
INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO - HEMORRAGIA INTENSA PÓS
PARTO CESÁREO - ATENDIMENTO QUE DEVERIA TER SIDOFEITO
EM 60 MINUTOS - DEMORA DE CERCA DE 6 HORAS -
NECESSIDADE DE SUBMETER A AUTORA A HISTERECTOMIA -
CHOQUE HIPOVOLEMICO QUE ACABOU EVOLUINDO PARA AVC
HEMORRÁGICO
-
SEQUELAS
OCULARES,
MOTORAS
E
COGNITIVAS PERMANENTES, QUE IMPEDEM A AUTORA DE
EXERCER A MEDICINA PEDIÁTRICA, PARA A QUAL SE PREPAROU
POR ANOS - CULPA DO MÉDICO E NEXO DE CAUSALIDADE
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADOS
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO MÉDICO E DO HOSPITAL (CC,
927,
ART. 186,
"CAPUT" E 942, "CAPUT", SEGUNDA PARTE) - INTELIGÊNCIA DO
DISPOSTO NO "CAPUT" E § 3o DO
DO CDC - MANIFESTA
ART. 14
RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR - SÃO DEVIDOS LUCROS
CESSANTES CORRESPONDENTES À DIFERENÇA ENTRE O QUE A
AUTORA GANHAVA ANTERIORMENTE E O QUE PASSOU A
RECEBER A TÍTULO DE AUXILIO-DOENÇA - VERBA DEVIDA ATÉ O
TRÂNSITO EM JULGADO DESTE V. ACÓRDÃO, COM ACRÉSCIMO
DE CORREÇÃO MONETÁRIA ANUAL COM BASE NA TABELA
PRÁTICA DESTE E. TJSP, MAIS JUROS DE MORA A CONTAR DA
DATA DO FATO - CUMULATIVAMENTE, TAMBÉM É DEVIDA PENSÃO
MENSAL NO MESMO VALOR DESDE A DATA DO FATO ATÉ A
AUTORA COMPLETAR 65 ANOS DE IDADE - INTELIGÉNCIA DOS
ARTS. 949 E 950 DO CC - VERBA QUE PODERÁ SER EXIGIDA DE
UMA SÓ VEZ, CONSOANTE APURAÇÃO DO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO
- INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS ARBITRADA NO EQUIVALENTE
A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES NA DATA DESTE
PRONUNCIAMENTO - ANTE A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA E O
CONTRATO DE SEGURO QUE MANTINHA E VIGIA NA OCASIÃO, A
ITAÚ SEGUROS S. A. DEVE ARCAR COM OS DANOS QUE VENHAM
A SER SU PORTADOS PELO HOSPITAL, NOS LIMITES DA APÓLICE -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (e-STJ, fl. 1.972)

Os​ embargos de declaração opostos por CHUBB (e-STJ, fls. 2.049-2.073),
ALBERT EINSTEIN (e-STJ, fls. 2.074-2.097) e LUIZ FERNANDO BELLINTANI (LUIZ) –
(e-STJ, fls. 2.122-2.145) foram rejeitados e ACOLHIDOS os embargos de EDVA (e- STJ,
fls. 2.098-2.121).
Irresignada, CHUBB interpôs recurso especial, com base no
III, alínea
art. 105,
, da CF, apontando a violação dos arts. 85, § 9o, do CPC; e 405 do CC, afirmando que
a
(1) o percentual de honorários deve incidir sobre a soma das prestações vencidas
acrescida de 12 (doze) prestações vincendas (e-STJ, fl. 2.356); (2) em se tratando de
relação contratual, os juros de mora contam-se da citação.
Documento eletrônico VDA52805896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:18
Código de Controle do Documento: 323f743f-c1fd-4412-ab9d-b78b095dd4f0

Esta relatoria, em decisão monocrática, deu provimento parcial ao recurso
especial de CHUBB, determinando que os juros de mora tenham incidência a partir da
citação (
.
AResp 2.157.817/SP)
O HOSPITAL também interpôs recurso especial, com base no
III,
art. 105,
alíneas
e
, da CF, apontando a violação dos arts. 373, I, 477, § 2o, 489, § 1o, e 1.022
a
c
do CPC; e 405 e 932, III, do CC, bem como dissídio jurisprudencial.
Esta relatoria deu provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos
ao TJSP para que analise a tese relativa a existência, ou não, de vínculo entre o médico
e o HOSPITAL, como entender de direito (
.
AResp 2.157.817/SP)
Sobreveio novo julgamento pelo TJSP, em acórdão assim ementado:
INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO - HEMORRAGIA INTENSA PÓS
PARTO CESÁREO - ATENDIMENTO QUE DEVERIA TER SIDO FEITO
EM 60 MINUTOS - DEMORA DE CERCA DE 6 HORAS -
NECESSIDADE DE SUBMETER A AUTORA A HISTERECTOMIA -
CHOQUE HIPOVOLEMICO QUE ACABOU EVOLUINDO PARA AVC
HEMORRÁGICO
-
SEQUELAS
OCULARES,
MOTORAS
E
COGNITIVAS PERMANENTES, QUE IMPEDEM A AUTORA DE
EXERCER A MEDICINA PEDIÁTRICA, PARA A QUAL SE PREPAROU
POR ANOS - CULPA DO MÉDICO E NEXO DE CAUSALIDADE
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADOS
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO MÉDICO E DO HOSPITAL (CC,
927,
ART. 186,
"CAPUT" E 942, "CAPUT", SEGUNDA PARTE) - INTELIGÊNCIA DO
DISPOSTO NO "CAPUT" E § 3o DO
DO CDC - MANIFESTA
ART. 14
RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR - SÃO DEVIDOS LUCROS
CESSANTES CORRESPONDENTES À DIFERENÇA ENTRE O QUE A
AUTORA GANHAVA ANTERIORMENTE E O QUE PASSOU A
RECEBER A TÍTULO DE AUXILIO-DOENÇA - VERBA DEVIDA ATÉ O
TRÂNSITO EM JULGADO DESTE V. ACÓRDÃO, COM ACRÉSCIMO
DE CORREÇÃO MONETÁRIA ANUAL COM BASE NA TABELA
PRÁTICA DESTE E. TJSP, MAIS JUROS DE MORA A CONTAR DA
DATA DO FATO - CUMULATIVAMENTE, TAMBÉM É DEVIDA PENSÃO
MENSAL NO MESMO VALOR DESDE A DATA DO FATO ATÉ A
AUTORA COMPLETAR 65 ANOS DE IDADE - INTELIGÉNCIA DOS
ARTS. 949 E 950 DO CC - VERBA QUE PODERÁ SER EXIGIDA DE
UMA SÓ VEZ, CONSOANTE APURAÇÃO DO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO
- INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS ARBITRADA NO EQUIVALENTE
A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES NA DATA DESTE
PRONUNCIAMENTO - ANTE A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA E O
CONTRATO DE SEGURO QUE MANTINHA E VIGIA NA OCASIÃO, A
ITAÚ SEGUROS S.A. DEVE ARCAR COM OS DANOS QUE VENHAM
A SER SU PORTADOS PELO HOSPITAL, NOS LIMITES DA APÓLICE -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (e-STJ, fl. 3.004)

Documento eletrônico VDA52805896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:18
Código de Controle do Documento: 323f743f-c1fd-4412-ab9d-b78b095dd4f0

No​ recurso especial, o HOSPITAL alegou violação dos arts. 373, I, 477, § 2o,
489, § 1o, e 1.022 do CPC; e 405 e 932, III, do CC, bem como dissídio jurisprudencial,
afirmando que
houve omissão acerca das arguições de que (a) a responsabilidade
(1)
pelas anotações é do médico; (b) não é preponente do médico; (c) inexistente o nexo
causal entre os procedimentos realizados e a infecção sofrida pelo paciente;
não
(2)
pode ser responsabilizada pelo evento porque não teve participação na contratação do
médico e de sua equipe, devendo ser reavaliadas as provas, com base no previsto no
vigente à época da perícia;
em caso de manutenção da condenação, o
CPC/1973,
(3)
valor fixado para a indenização em 500 (quinhentos) salários mínimos deve ser reduzido;
os juros de mora devem incidir a partir da citação.
(4)
Esta relatoria, por decisão monocrática, deu provimento ao recurso especial
para afastar a responsabilidade do HOSPITAL e inverto os ônus de sucumbência
anteriormente fixados em favor de EDVA APARECIDA GANDOLPHO em detrimento da
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
(HOSPITAL).
A decisão ficou assim fundamentada (e-STJ, fls. 3.091-3.095):
[...]

(2) responsabilidade do HOSPITAL
Quanto ao ponto, o Tribunal de origem manteve o entendimento de que
há responsabilidade objetiva do HOSPITAL, assim se pronunciando:
2.- Ao rejeitar os embargos de declaração do médico Luiz
Fernando Bellintani, a Turma Julgadora deixou assentado
que “restou expresso o reconhecimento da culpa objetiva do
Hospital, fundada no Código de Defesa do Consumidor,
resultante da culpa do médico, reconhecida, como se viu, às
fls. 1.922/1.925.“Ainda que assim não fosse, observa-se que
a atuação profissional do médico nas dependências do
Hospital faz presumir o vínculo de preposição, ex vi do
disposto no inciso III do
do CC (fls. 2.142/2.164,
art. 932
esp. item 4, fls. 2.154/2.155).
O Hospital, a seu turno, afirma que sua atuação foi de mero
contratado e hospedeiro; o médico não era seu preposto
nem tampouco funcionário, e que foi presumido vínculo onde
não há; fundado no v. acórdão que julgou o REsp 908.359-
SC, da C. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
relatado pela i. Mina Nancy Andrighi, disse ainda que “O
cadastro que os hospitais normalmente mantêm de médicos
que utilizam suas instalações para a realização de cirurgias
não é suficiente para caracterizar relação de subordinação
entre médico e hospital. Na verdade, tal procedimento
representa um mínimo de organização empresarial”.
Ouso divergir.
Documento eletrônico VDA52805896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:18
Código de Controle do Documento: 323f743f-c1fd-4412-ab9d-b78b095dd4f0

Na verdade, hospitais como o Albert Einstein e o Sírio
Libanês, em São Paulo, são renomados no Brasil e no
exterior.
O prestígio e respeito que angariaram na comunidade
médica e na sociedade são frutos do elevado padrão do
corpo clínico, da equipe de enfermagem e dos
equipamentos que possuem.
Assim, não é crível que aceitem que qualquer um atue em
suas dependências.
Do contrário, correriam sério risco de perderem todo o
prestígio.
Em consequência, o Hospital Albert Einstein é responsável
por
falhas
cometidas
em
suas
dependências,
independentemente da existência de vínculo com o médico
que atuou no caso concreto. (e-STJ, fls. 3.006/3.008)
A conclusão adotada na origem encontra-se em desarmonia com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que possui a
orientação de que, quando a falha técnica é restrita ao profissional
médico sem vínculo com o hospital, não cabe atribuir ao nosocômio a
obrigação de indenizar (
Relatora a Ministra Nancy
REsp 1.635.560/SP,
Andrighi, DJe de
.
14/11/2016)
Isso porque a responsabilidade do hospital está restrita à hipótese de
falha na prestação dos serviços relacionados a sua atividade empresarial
(enfermagem,
internação,
alimentação,
equipamentos
etc.)
ou
demonstrada a responsabilidade subjetiva do profissional médico a ele
vinculado por emprego ou preposição. Na mesma direção:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
NÃO
SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
E
ESTÉTICOS.
ERRO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL NÃO
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE
VÍNCULO ENTRE MÉDICO E HOSPITAL. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
EXAME
INVIÁVEL.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
PROVIDO.
1. A instância ordinária afastou a responsabilidade civil do
hospital, assinalando a ausência de vínculo com o médico
responsável pelo procedimento cirúrgico, a não configuração
da cadeia de fornecimento de serviço, bem como a
inexistência de ato ilícito e de nexo de causalidade. Com
base no acervo fático-probatório, afirmou não ter ocorrido
infecção hospitalar, ressaltando que o quadro infeccioso
decorreu da ruptura da prótese de silicone, que foi adquirida
diretamente do médico demandado.
Documento eletrônico VDA52805896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:18
Código de Controle do Documento: 323f743f-c1fd-4412-ab9d-b78b095dd4f0

2. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, "a
responsabilidade objetiva para o prestador de serviço,
prevista no
do CDC, na hipótese de tratar-se de
art. 14
hospital,
limita-se
aos
serviços
relacionados
ao
estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente
(internação e alimentação), instalações, equipamentos e
serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia)"; "se o
dano decorre de falha técnica restrita ao profissional médico,
que não possui qualquer vínculo com o hospital - seja de
emprego ou de mera preposição - não cabe atribuir ao
nosocômio a obrigação de indenizar a vítima" (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.769.520/SP,
Terceira Turma, DJe de 24.5.2019).
3. É inviável a apreciação de divergência jurisprudencial
quanto ao valor fixado a título de danos morais, porquanto,
ainda que haja semelhança em relação a alguns aspectos
dos
acórdãos
confrontados,
cada
qual
apresenta
peculiaridades específicas e contornos fáticos próprios
considerados pela instância ordinária ao arbitrar o valor da
indenização.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.643.326/PR,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
28/9/2020,
20/10/2020)
Nessas condições, prejudicada a análise dos demais pontos, DOU
ao recurso especial para afastar a responsabilidade do
PROVIMENTO
HOSPITAL e inverto os ônus de sucumbência anteriormente fixados em
favor de EDVA APARECIDA GANDOLPHO em detrimento da
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN (HOSPITAL).
[...].

CHUBB apresentou embargos declaratórios, que foram rejeitados por decisão
monocrática (e-STJ, fls. 3.116-3.119).
Sobreveio o presente agravo interno (e-STJ, fls. 3.123-3.139).
Da tempestividade
De​ início, afasto a preliminar de intempestividade arguida pelo HOSPITAL.
Consoante o disposto no princípio da unicidade e o regramento expresso do
do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração válidos e
art. 1.026
admissíveis, mesmo quando interpostos por apenas uma das partes do processo, possui
o efeito primordial de interromper o prazo para a interposição de qualquer outro recurso
por todos os litigantes.
Documento eletrônico VDA52805896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:18
Código de Controle do Documento: 323f743f-c1fd-4412-ab9d-b78b095dd4f0

No caso concreto, a seguradora litisdenunciada CHUBB opôs embargos de
declaração contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial do
HOSPITAL, sendo tais aclaratórios conhecidos por este Relator, inclusive para sanar o
vício de intimação arguido, razão pela qual o efeito interruptivo sobre o prazo recursal
restou plenamente configurado.
Tendo sido a decisão que rejeitou os aclaratórios publicada no Diário da
Justiça Eletrônico do dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), o prazo de 15 dias úteis
para a interposição do presente agravo interno teve seu termo final no dia 7 de outubro
de 2025, coincidindo o protocolo da peça recursal em 6 de outubro de 2025 com o prazo
legal estabelecido.
Considerando a interrupção do prazo por força dos embargos de declaração
opostos por terceiros interessados, o agravo interno manejado pela parte autora EDVA
se mostra tempestivo, devendo ser rechaçada a preliminar de não conhecimento.
e

(1)
(2) Da ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil
EDVA sustenta que a decisão monocrática desta relatoria incorreu em grave
negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação, argumentando a
inobservância dos imperativos legais previstos nos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, além de suas correspondentes garantias constitucionais
insculpidas no art. 93, inciso IX, da Carta Magna, especialmente ao não enfrentar a
questão da prejudicialidade da lide secundária e a tese da presunção de preposição. Não
obstante os esforços argumentativos de EDVA, constata-se que o vício inexiste, pois a
decisão agravada não apenas enfrentou a essência da controvérsia principal, mas
também agiu em estrita conformidade com os limites cognitivos impostos ao recurso
especial e aos princípios que norteiam a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça,
notadamente no que tange à vedação da supressão de instância e à desnecessidade de
refutação exauriente de teses incompatíveis com o arcabouço decisório adotado.
A premissa fundamental que orientou o provimento do recurso especial do
HOSPITAL foi o alinhamento do caso concreto de EDVA APARECIDA GANDOLPHO, em
que a escolha do médico foi da paciente EDVA APARECIDA GANDOLPHO com a tese
jurídica consolidada nesta Corte, segundo a qual o hospital, na ausência de vínculo
empregatício ou de preposição, não responde solidariamente pela falha técnica do
médico, o que, por si só, oferece um motivo robusto e suficiente para a conclusão,
afastando qualquer alegação de nulidade por ausência de fundamentação ou ofensa ao
dever constitucional e legal de motivação.
Em​ relação à suposta negativa de prestação jurisdicional decorrente da
omissão quanto à prejudicialidade da lide secundária, na qual a Seguradora CHUBB
Documento eletrônico VDA52805896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:18
Código de Controle do Documento: 323f743f-c1fd-4412-ab9d-b78b095dd4f0

figurava como litisdenunciada, o posicionamento adotado por esta relatoria na decisão
que rejeitou os embargos de declaração do interessado, ao reconhecer que a análise
originária dessa consequência processual nesta instância superior configuraria
inadmissível supressão de instância, deve ser mantido.
A função precípua do recurso especial é a uniformização da interpretação da
lei federal, limitando-se o seu campo de cognição à matéria fática e jurídica
prequestionada e devidamente devolvida pelas instâncias ordinárias, sendo que a lide
secundária, embora acessória à principal, possui seus próprios contornos contratuais e
processuais que não foram objeto de deliberação ou juízo de valor exaustivo e conclusivo
pelo Tribunal local após o afastamento da responsabilidade do denunciante, cabendo,
portanto, ao juízo de origem, na fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença,
aplicar os efeitos da decisão superior sobre as relações processuais remanescentes,
conforme o disposto no título judicial que vier a se formar.
Tentar impor ao STJ o dever de se manifestar pela primeira vez sobre a
extinção ou prejudicialidade da denunciação da lide, sob pena de violação do art. 1.022
do CPC e do art. 5o, XXXV (inafastabilidade da jurisdição), da Constituição Federal,
traduz-se em clara tentativa de subverter a competência recursal desta Corte, que não é
terceira instância de mérito para debutar questões não apreciadas.
Outrossim, a arguição de deficiência de fundamentação, consubstanciada na
inobservância ao
§ 1o, incisos IV e VI, do CPC, por não ter esta relatoria
art. 489,
confrontado expressamente a tese da presunção de preposição ou a da inversão do ônus
da prova, também não se sustenta, porquanto é reiterado o entendimento desta Corte
Superior de que o dever de fundamentação não impõe ao julgador o ônus de refutar, um
a um, todos os argumentos aventados pelas partes, ou adotar o entendimento por elas
defendido, desde que a motivação adotada seja suficiente para a solução integral e
coerente da controvérsia e demonstre a razão de convencimento, o que foi plenamente
atendido pela aplicação da tese jurídica consolidada.
A decisão monocrática de provimento do recurso especial, ao fundamentar-se
em precedentes para harmonizar o entendimento do Tribunal de origem com a
jurisprudência dominante desta Corte – atuação permitida e incentivada pelo sistema de
precedentes do
– implicitamente refutou as teses incompatíveis, como aquela
CPC/2015
baseada na pretensa presunção de preposição, a qual é afastada quando comprovada a
escolha pessoal do profissional pela paciente, de modo que a argumentação do julgado é
plena e suficiente.

(3) Da impossibilidade de reexame fático-probatório e a distribuição do ônus
da prova (Art. 373, I, do CPC)
Documento eletrônico VDA52805896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:18
Código de Controle do Documento: 323f743f-c1fd-4412-ab9d-b78b095dd4f0

EDVA alega que a decisão monocrática incorreu em violação da regra de
distribuição do ônus da prova, prevista no
do Código de Processo Civil,
art. 373, inciso I,
ao afastar a responsabilidade do HOSPITAL sem exigir que este, na qualidade de Réu,
comprovasse a ausência de vínculo com o médico, presumindo-se, equivocadamente, a
inexistência de preposição.
Com efeito, a discussão sobre a correta distribuição do ônus da prova, embora
tratada como tema de direito federal, quando exige que o Tribunal Superior reavalie a
suficiência da prova apresentada pelas partes ou a efetiva comprovação da inexistência
de um fato (ausência de vínculo) para firmar a responsabilidade, acaba por ingressar,
inevitavelmente, no terreno do reexame fático-probatório dos autos.
No presente caso, conforme a moldura fática estabelecida pelas instâncias
ordinárias, o médico responsável pela cirurgia era profissional de confiança da paciente e
que atuava no nosocômio apenas como credenciado ou utilizando as instalações, sem
subordinação ou vínculo empregatício formal.
O Tribunal de origem, embora tenha reconhecido a ausência de vínculo
empregatício, manteve a responsabilidade solidária por aplicar uma presunção de
preposição que se coadunava com sua interpretação do microssistema consumerista,
presunção esta que foi o ponto central de divergência jurisprudencial que levou ao
provimento do recurso especial.
Esta Corte Superior, ao afastar a condenação, baseou-se em sua tese
consolidada de que a responsabilidade não se presume quando há escolha pessoal da
paciente, reconhecendo que a prova da inexistência de preposição, no contexto de
médico particular que utiliza estrutura aberta, é suficiente para afastar o dever do
hospital, sem que isso implique inversão indevida do ônus probatório.

(4) Da não configuração da responsabilidade indireta pelos prepostos (arts.
932, III, e 933 do CC)
EDVA alega que a decisão impugnada violou diretamente os arts. 932, inciso
III, e 933 do Código Civil, dispositivos que consagram a responsabilidade objetiva do
comitente por atos culposos de seus empregados, serviçais e prepostos,
independentemente de prova de sua culpa
ou
, exigindo apenas a
in eligendo
in vigilando
prova do liame de preposição e o ato culposo.
De fato, no julgamento do Recuso Especial 908.349, a Segunda Seção deste
Tribunal Superior firmou a compreensão de que nas hipóteses de dano decorrente de
falha técnica restrita ao profissional médico, mormente quando este não tem nenhum
vínculo com o hospital, seja de emprego ou de mera preposição, não cabe atribuir ao
nosocômio a obrigação de indenizar:
Documento eletrônico VDA52805896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:18
Código de Controle do Documento: 323f743f-c1fd-4412-ab9d-b78b095dd4f0

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ERRO
MÉDICO.
NEGLIGÊNCIA.
INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
1. A doutrina tem afirmado que a responsabilidade médica empresarial,
no caso de hospitais, é objetiva, indicando o parágrafo primeiro do artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor como a norma sustentadora de
tal entendimento.
Contudo, a responsabilidade do hospital somente tem espaço quando o
dano decorrer de falha de serviços cuja atribuição é afeta única e
exclusivamente ao hospital. Nas hipóteses de dano decorrente de falha
técnica restrita ao profissional médico, mormente quando este não tem
nenhum vínculo com o hospital - seja de emprego ou de mera
preposição -, não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar.
2. Na hipótese de prestação de serviços médicos, o ajuste contratual -
vínculo estabelecido entre médico e paciente - refere-se ao emprego da
melhor técnica e diligência entre as possibilidades de que dispõe o
profissional, no seu meio de atuação, para auxiliar o paciente. Portanto,
não pode o médico assumir compromisso com um resultado específico,
fato que leva ao entendimento de que, se ocorrer dano ao paciente,
deve-se averiguar se houve culpa do profissional - teoria da
responsabilidade subjetiva.
No entanto, se, na ocorrência de dano impõe-se ao hospital que
responda objetivamente pelos erros cometidos pelo médico, estar-se-á
aceitando que o contrato firmado seja de resultado, pois se o médico não
garante o resultado, o hospital garantirá. Isso leva ao seguinte absurdo:
na hipótese de intervenção cirúrgica, ou o paciente sai curado ou será
indenizado - daí um contrato de resultado firmado às avessas da
legislação.
3. O cadastro que os hospitais normalmente mantêm de médicos que
utilizam suas instalações para a realização de cirurgias não é suficiente
para caracterizar relação de subordinação entre médico e hospital. Na
verdade, tal procedimento representa um mínimo de organização
empresarial.
4. Recurso especial do Hospital e Maternidade São Lourenço Ltda.
provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para
REsp n. 908.359/SC,
acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJe de
27/8/2008,
17/12/2008)

Este entendimento foi detalhado pela Quarta Turma no julgamento do Recurso
Especial 1.145.728, nos seguintes termos:
[...] 1. A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por
dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada:
(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar
limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares
adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do
Documento eletrônico VDA52805896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:18
Código de Controle do Documento: 323f743f-c1fd-4412-ab9d-b78b095dd4f0

paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por
ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço
prestado (art. 14, caput, do CDC);
(ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego
ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional
pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer
responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a
ocorrência do dano;
(iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos
profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital,
respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional
responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é
responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser
comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da
instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível
ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a
inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). [...]
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
REsp n. 1.145.728/MG,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
28/6/2011,
8/9/2011)

Esta Terceira Turma e também a Quarta Turma vêm aplicando tal
entendimento de maneira uniforme e constante.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO.
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PELO HOSPITAL PARA
UTILIZAÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
ENTRE
O
MÉDICO
E
O
HOSPITAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a "responsabilidade do
hospital somente tem espaço quando o dano decorrer de falha de
serviços cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital.
Nas hipóteses de dano decorrente de falha técnica restrita ao
profissional médico, mormente quando este não tem vínculo com o
hospital - seja de emprego ou de mera preposição -, não cabe atribuir ao
nosocômio a obrigação de indenizar" (
Segunda
REsp 908.359/SC,
Seção, Relator para o acórdão o Ministro João Otávio de Noronha, DJe
de
. Decisão agravada mantida.
17/12/2008)
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.739.397/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/8/2018,
27/8/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.

NÃO
INCIDÊNCIA.

SÚMULA
182/STJ.
Documento eletrônico VDA52805896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:18
Código de Controle do Documento: 323f743f-c1fd-4412-ab9d-b78b095dd4f0

RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
HOSPITAL
NÃO
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO
ENTRE
MÉDICO
E
HOSPITAL.
REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
EXAME
INVIÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. A instância ordinária afastou a responsabilidade civil do hospital,
assinalando a ausência de vínculo com o médico responsável pelo
procedimento cirúrgico, a não configuração da cadeia de fornecimento
de serviço, bem como a inexistência de ato ilícito e de nexo de
causalidade. Com base no acervo fático-probatório, afirmou não ter
ocorrido infecção hospitalar, ressaltando que o quadro infeccioso
decorreu da ruptura da prótese de silicone, que foi adquirida diretamente
do médico demandado.
2. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, "a responsabilidade
objetiva para o prestador de serviço, prevista no
do CDC, na
art. 14
hipótese de tratar-se de hospital, limita-se aos serviços relacionados ao
estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente (internação
e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares
(enfermagem, exames, radiologia)"; "se o dano decorre de falha técnica
restrita ao profissional médico, que não possui qualquer vínculo com o
hospital - seja de emprego ou de mera preposição - não cabe atribuir ao
nosocômio a obrigação de indenizar a vítima" (
Rel.
REsp 1.769.520/SP,
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 24.5.2019).
3. É inviável a apreciação de divergência jurisprudencial quanto ao valor
fixado a título de danos morais, porquanto, ainda que haja semelhança
em relação a alguns aspectos dos acórdãos confrontados, cada qual
apresenta peculiaridades específicas e contornos fáticos próprios
considerados pela instância ordinária ao arbitrar o valor da indenização.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento
ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.643.326/PR,
Turma, julgado em
DJe de
28/9/2020,
20/10/2020)

CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO
PRATICADO POR MÉDICO NÃO CONTRATADO PELO HOSPITAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRIBUIÇÃO AFETA EXCLUSIVAMENTE
AO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO
MORAL E A CONDUTA INERENTE AO TRATAMENTO HOSPITALAR.
1. Ação de compensação por dano moral ajuizada em 04.03.2002.
Agravo em Recurso especial concluso ao gabinete em 22.09.2016.
2. Cinge-se a controvérsia a definir se o recorrente possui
responsabilidade civil por erro médico cometido por profissional que não
possui vínculo com o hospital, mas utiliza as dependências do
estabelecimento para a realização de internação e exames.
Documento eletrônico VDA52805896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:18
Código de Controle do Documento: 323f743f-c1fd-4412-ab9d-b78b095dd4f0

3. Por ocasião do julgamento do
a Segunda Seção do
REsp 908.359/SC,
STJ afastou a responsabilidade objetiva dos hospitais pela prestação de
serviços defeituosos realizados por profissionais que nele atuam sem
vínculo de emprego ou subordinação. Precedentes.
4. A responsabilidade do hospital somente tem espaço quando o dano
decorrer de falha de serviços cuja atribuição é afeta única e
exclusivamente à instituição de saúde.
5. Quando a falha técnica é restrita ao profissional médico sem
vínculo com o hospital, não cabe atribuir ao nosocômio a
obrigação de indenizar.
6. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.635.560/SP,
Turma, julgado em
DJe de
10/11/2016,
14/11/2016)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS PELO NOSOCÔMIO PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS
INSTALAÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE O
MÉDICO E O HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO
OCORRÊNCIA. DESARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte possui a orientação de que, quando a
falha técnica é restrita ao profissional médico sem vínculo com o
hospital, não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar (
Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de
REsp 1.635.560/SP,
. Isso porque a responsabilidade do hospital está restrita à
14/11/2016)
hipótese de falha na prestação dos serviços relacionados a sua atividade
empresarial (enfermagem, internação, alimentação, equipamentos etc.)
ou demonstrada a responsabilidade subjetiva do profissional médico a
ele vinculado por emprego ou preposição.
2. No caso, por não ter sido apontada nenhuma falha técnica ao
nosocômio e não incidir ao caso a responsabilidade objetiva, merece
reforma o acórdão recorrido, porquanto em desconformidade com a
jurisprudência desta Corte.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.075.178/AM,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
30/8/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA NO ATENDIMENTO
Documento eletrônico VDA52805896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:18
Código de Controle do Documento: 323f743f-c1fd-4412-ab9d-b78b095dd4f0

MÉDICO-HOSPITALAR.
DANOS
MORAIS.
EXTRAVIO
DO
PRONTUÁRIO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
DE
LEI
FEDERAL
ALEGADAMENTE
VIOLADOS
OU
OBJETO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE
SÚMULA 284/STF
PROVAS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
deve ser afastada a alegada violação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015.
2. O conhecimento do recurso especial exige a indicação do dispositivo
legal supostamente violado ou objeto da alegada divergência
jurisprudencial. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. "A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por
dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as
obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se
ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados
à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese
em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio)
exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14,
caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem
vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao
profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de
qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para
a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma
defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao
hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o
profissional responsável, apurada a sua culpa profissional.
Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de
terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer
emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts.
932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência
do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do
CDC)". (
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp 1145728/MG,
NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
DJe
.
28/6/2011,
8/9/2011)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.895.660/AL,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
28/3/2022,
4/4/2022)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
DANO MORAL. ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. TEORIA DA ASSERÇÃO.
Documento eletrônico VDA52805896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:18
Código de Controle do Documento: 323f743f-c1fd-4412-ab9d-b78b095dd4f0

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. SOLIDARIEDADE
COM
OS
MÉDICOS
RESPONSÁVEIS
PELA
CIRURGIA.
COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS PROFISSIONAIS. DENUNCIAÇÃO
DA LIDE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. JULGAMENTO: CPC/2015.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e
compensação por dano moral ajuizada em
da qual foi
24/11/2014,
extraído o presente recurso especial, interposto em
e
19/12/2018
concluso ao gabinete em 19/08/2019.
2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva do hospital
recorrente, bem como sobre a denunciação da lide aos médicos
responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos ou à formação de
litisconsórcio passivo necessário entre o hospital recorrente e os
respectivos médicos.
3. Os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da
asserção, não autorizam reconhecer a ilegitimidade passiva do hospital,
na medida em que revelam que os procedimentos cirúrgicos foram
realizados nas dependências do nosocômio, sendo, pois, possível inferir,
especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os
médicos e a responsabilidade solidária de ambos - hospital e respectivos
médicos - pelo evento danoso.
4. Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados
de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma
forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o
profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o
hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa
deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de
indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do
Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do
paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII,
do CDC). Precedentes.
5. Em circunstâncias específicas como a destes autos, na qual se imputa
ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo dos
médicos a ele vinculados, deve ser admitida, excepcionalmente, a
denunciação da lide, sobretudo com o intuito de assegurar o resultado
prático da demanda e evitar a indesejável situação de haver decisões
contraditórias a respeito do mesmo fato.
6. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.832.371/MG,
Turma, julgado em
DJe de
22/6/2021,
1/7/2021)

Contudo, a correta aplicação da responsabilidade objetiva do estabelecimento
de saúde exige a prévia e efetiva comprovação ou presunção legal de que o médico agiu
na condição de preposto ou subordinado hierárquico à estrutura hospitalar, e este é
exatamente o ponto nodal da controvérsia que foi resolvido em favor do HOSPITAL pela
decisão monocrática.
Nos termos dos fatos assentados, o médico responsável pela cirurgia era de
"confiança" de EDVA, por ela livremente escolhido para a realização do parto cesáreo, e
Documento eletrônico VDA52805896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:18
Código de Controle do Documento: 323f743f-c1fd-4412-ab9d-b78b095dd4f0

o procedimento foi realizado por intermédio de uma relação particular entre a paciente e
o profissional, utilizando-se apenas das instalações do HOSPITAL; portanto, o liame de
subordinação ou poder diretivo, inerente à figura do preposto, ficou claramente
descaracterizado.
A mera atuação do médico dentro das dependências do nosocômio,
decorrente de seu cadastro como integrante do corpo clínico aberto, que permite a
realização de cirurgias eletivas particulares, não é capaz, por si só, de configurar o
vínculo de preposição ou subordinação exigido pelo
III, do Código Civil,
art. 932,
especialmente quando o HOSPITAL não intermedeia a contratação ou escolha do
profissional e o médico age com autonomia total quanto ao ato técnico.
A jurisprudência desta Corte é clara ao diferenciar a presunção de preposição
nos casos em que o paciente busca o hospital (o qual designa o médico) e os casos em
que o paciente busca um profissional específico (eletivo), que apenas utiliza o hospital
como plataforma, sendo esta a hipótese dos autos, o que afasta a incidência automática
e irrestrita dos arts. 932 e 933 do CC sobre o HOSPITAL.

(5) Da limitação da responsabilidade objetiva hospitalar (art. 14 do CDC)
EDVA alega contrariedade ao
,§ 3o, do Código de Defesa do
art. 14, caput
Consumidor, defendendo que o Hospital, como fornecedor de serviços de alto prestígio e
complexidade, deve responder objetivamente por toda a cadeia de atendimento, não
cabendo a restrição da responsabilidade apenas aos serviços de hotelaria ou auxiliares,
sob pena de esvaziamento da proteção consumerista.
Esta argumentação, porém, ignora a interpretação sistemática e consolidada
do Código de Defesa do Consumidor feita por esta Corte Superior, que harmoniza o
que trata da responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, com o seu
art. 14,
§ 4o, que expressamente estabelece a responsabilidade subjetiva para os profissionais
liberais, incluindo os médicos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu uma linha
divisória clara e inarredável: a responsabilidade do hospital é objetiva (baseada na teoria
do risco) apenas nos casos em que o dano é causado por falhas diretamente
relacionadas aos serviços tipicamente empresariais do nosocômio, como instalações,
equipamentos, erros de enfermagem, deficiências na organização e gestão dos serviços
auxiliares ou infecção hospitalar, ou seja, naquilo que se refere à sua atividade-meio.
Contudo, quando o dano resulta de um ato técnico culposo do
, a
médico
responsabilidade do profissional é sempre subjetiva e pessoal, conforme o § 4o do art. 14
do CDC, sendo que o hospital só será responsabilizado solidariamente de forma indireta
(ou subsidiária em alguns casos de determinação judicial) se demonstrado que este
médico mantinha um vínculo de emprego ou preposição com a instituição, conforme
Documento eletrônico VDA52805896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:18
Código de Controle do Documento: 323f743f-c1fd-4412-ab9d-b78b095dd4f0

regência dos artigos 932 e 933 do Código Civil, requisitos estes que não foram atendidos
no caso em tela de escolha pessoal da paciente por profissional autônomo.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA
DE VÍNCULO ENTRE
MÉDICO E HOSPITAL. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais.
2. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, "a responsabilidade
objetiva para o prestador de serviço, prevista no
do CDC, na
art. 14
hipótese de tratar-se de hospital, limita-se aos serviços relacionados ao
estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente (internação
e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares
(enfermagem, exames, radiologia)"; "se o dano decorre de falha técnica
restrita ao profissional médico, que não possui qualquer vínculo com o
hospital - seja de emprego ou de mera preposição - não cabe atribuir ao
nosocômio a obrigação de indenizar a vítima" (REsp 1.769.520/SP,
Terceira Turma, DJe de
.
24/5/2019)
3. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.221.700/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
16/10/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS COM PEDIDO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE
SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. ERRO MÉDICO
OU FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A SUA
ATIVIDADE EMPRESARIAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de indenização e compensação por danos materiais e morais
com pedido e antecipação de tutela.
2. A responsabilidade do hospital está restrita à hipótese de falha na
prestação dos serviços relacionados a sua atividade empresarial
(enfermagem,
internação,
alimentação,
equipamentos
etc.)
ou
demonstrada a responsabilidade subjetiva do profissional médico a ele
vinculado por emprego ou preposição. Julgados do STJ.
3. Em virtude do óbice da
- que impede a análise, por esta
súmula 7/STJ
Corte, do contexto fático-probatório -, forçoso determinar o retorno do
processo ao Juízo de segundo grau de jurisdição, a fim de que, a partir
do reexame dos elementos dos autos, realize novo julgamento da
apelação, considerando os Julgados do STJ quando ao tema
responsabilidade civil do hospital.
4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.216.622/AL,
julgado em
DJEN de
13/10/2025,
16/10/2025)
Documento eletrônico VDA52805896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:18
Código de Controle do Documento: 323f743f-c1fd-4412-ab9d-b78b095dd4f0

Portanto, o Hospital não serve como um segurador universal para todos os
atos médicos praticados em suas dependências, especialmente quando o paciente elege
seu próprio profissional de confiança para a realização de um procedimento eletivo.
Permitir que o
do CDC seja interpretado para impor responsabilidade objetiva ao
art. 14
hospital por atos técnicos de médicos autônomos e de escolha pessoal da paciente, seria
esvaziar a norma específica do § 4o do mesmo artigo, além de negar vigência aos arts.
932 e 933 do CC ao presumir-se vínculo indevidamente.
A decisão monocrática de provimento do Recurso Especial do Hospital se
limitou a aplicar essa correta distinção, que é dominante e consolidada, ao afastar a
condenação solidária do Hospital por inexistência de vínculo de preposição, razão pela
qual a alegação de violação do
do CDC também improcede.
art. 14

(6) Da alegação de ato ilícito imputável ao Hospital (arts. 186 e 927 do CC)
EDVA alega a violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil, que tratam,
respectivamente, da cláusula geral do ato ilícito e do dever de indenizar, sustentando
que, comprovada a negligência médica e o grave dano à paciente nas instâncias
ordinárias, o HOSPITAL não poderia ser eximido de responsabilidade. É fato
incontroverso que houve ato ilícito culposo por parte do médico, resultando em dano
gravíssimo a EDVA (histerectomia, choque hipovolêmico e AVC hemorrágico com
sequelas permanentes); no entanto, o dever de indenizar do HOSPITAL, nesta cadeia
causal, tem natureza secundária ou indireta, dependendo da configuração de sua
responsabilidade própria ou de seu liame de preposição, conforme examinado nos
tópicos anteriores.
O julgado monocrático não negou a ocorrência do ato ilícito e do dano, mas
apenas afastou o nexo de imputação da responsabilidade objetiva para o HOSPITAL,
entendendo que este não pode ser civilmente responsabilizado pelo ato técnico culposo
do médico sem vínculo, uma vez que a falha não decorreu de seus serviços
empresariais, mas sim da atuação autônoma do profissional.
Portanto, a exclusão da condenação solidária do HOSPITAL não significa a
negativa de vigência aos arts. 186 e 927 do CC, mas sim a correta delimitação de quem
é o agente causador ou responsável pelo dano, que no caso é exclusivamente o médico.
O HOSPITAL não praticou ato ilícito próprio (art. 186 do CC) nem possui
responsabilidade legal ou contratual (art. 927 do CC) sobre o ato técnico do profissional
particular escolhido pela paciente e que atuava de forma não subordinada, de modo que
a decisão monocrática encontra-se em perfeita harmonia com o direito civil, rechaçando
a tese recursal.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA52805896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:18
Código de Controle do Documento: 323f743f-c1fd-4412-ab9d-b78b095dd4f0

É o voto.
Documento eletrônico VDA52805896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:18
Código de Controle do Documento: 323f743f-c1fd-4412-ab9d-b78b095dd4f0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.144.961 / SP
Número Registro: 2024/0179281-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01004883720128260100
010048837201282601002
1004883720128260100
10048837201282601002
1004883720128260100362012 1004883720128260100362012583002012100488 362012 583002012100488
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
ADVOGADA
: ROBERTA BIANCO - SP235168
RECORRIDO
: LUIZ FERNANDO BELLINTANI
ADVOGADOS
: MICHELE F S CASASSA - SP215807
LUCAS DE ASSIS LOESCH - SP268438
RECORRIDO
: EDVA APARECIDA GANDOLPHO
ADVOGADOS
: ERIK NAVARRO WOLKART - SP194586
ADRIANO BARBOSA - PR033023
MÁRIO APARECIDO MARCOLINO - SP173416
HELBER DANIEL RODRIGUES MARTINS - SP177579
ANDRÉA FIRMINO DE MEDEIROS MARCOLINO - SP190154
RONAN RODRIGO DOS SANTOS - SP521865
INTERES.
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
Documento eletrônico VDA52998453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:09:16
Código de Controle do Documento: 5ce5870a-b300-4195-9ef8-c15ddac63180

MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDVA APARECIDA GANDOLPHO
ADVOGADOS : ERIK NAVARRO WOLKART - SP194586
ADRIANO BARBOSA - PR033023
MÁRIO APARECIDO MARCOLINO - SP173416
HELBER DANIEL RODRIGUES MARTINS - SP177579
ANDRÉA FIRMINO DE MEDEIROS MARCOLINO - SP190154
RONAN RODRIGO DOS SANTOS - DF074414
RONAN RODRIGO DOS SANTOS - SP521865
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
ADVOGADA
: ROBERTA BIANCO - SP235168
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO BELLINTANI
ADVOGADOS : MICHELE F S CASASSA - SP215807
LUCAS DE ASSIS LOESCH - SP268438
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:09:16
Código de Controle do Documento: 5ce5870a-b300-4195-9ef8-c15ddac63180